Tribunal: TJMT
Processo: 1020546-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QU
A
RTA
CÂMARA DE DIREITO P
RIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1020546-08.2025.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(
202
)

ASSUNTO:
[
COMPENSAÇÃO
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA.

DES
A.

SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), RODRIGO ROCKENBACH - CPF: 688.948.301-44 (AGRAVANTE), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVADO), FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.646.534/0001-39 (AGRAVADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA registrado(a) civilmente como MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
.
”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS INTERNOS E EXTERNOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença n.o 1022944-43.2018.8.11.0041, ajuizado por Leandro Motta da Silva, que rejeitou a impugnação ao cumprimento, afastando alegações de excesso de execução e indeferindo pedidos de compensação interna e externa de créditos, inclusive quanto aos honorários advocatícios fixados na ação principal e na reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de compensação interna de valores entre parcelas
restituendas
e multa contratual, bem como de custas processuais; (
ii
) avaliar a admissibilidade de compensação externa com créditos oriundos de demanda diversa; e (
iii
) aferir a existência de excesso de execução na fixação dos honorários advocatícios referentes à ação principal e à reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade não se sustenta, pois o agravante apresenta de forma clara e objetiva os fundamentos jurídicos e fáticos de seu inconformismo.

A compensação interna não se admite por ausência de determinação no título judicial e por inexistência de liquidez que autorize abatimento direto na fase executiva.

A compensação externa também é inviável, diante da controvérsia e ausência de liquidez e exigibilidade dos créditos invocados, que são oriundos de ações autônomas ainda em curso.

A fixação dos honorários advocatícios na ação principal e na reconvenção respeita os limites da coisa julgada, vinculando-se ao proveito econômico obtido por cada parte, sem configurar bis in idem, estando corretamente dimensionados conforme os critérios legais e o conteúdo do título executivo.

A revisão dos valores fixados para honorários implicaria reanálise da coisa julgada, o que é vedado na via impugnativa escolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A compensação de créditos no cumprimento de sentença exige liquidez, certeza e exigibilidade, além de previsão expressa no título executivo.

A compensação externa com créditos oriundos de ações distintas, ainda em discussão judicial, é incabível na fase executiva.

Os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma para ação principal e reconvenção, com base no proveito econômico obtido por cada parte, sem configuração de bis in idem, desde que respeitados os limites do título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2o; 525, § 1o, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RODRIGO ROCKENBACH
, com o fito de reformar a decisão que, nos
nos
autos do cumprimento de sentença n.o 1022944-43.2018.8.11.0041, manejado por
LEANDRO MOTTA DA SILVA
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando as alegações de excesso de execução e indeferindo o pedido de compensação de créditos.

Para tanto, o
agravante sustenta, em síntese: (a) possibilidade de compensação interna entre parcelas a serem restituídas e multa contratual, resultando em excesso de execução de R$ 276.264,01; (b) compensação interna de custas processuais, no valor de R$ 5.913,94; (c) compensação externa com crédito de R$ 4.300.000,00 oriundo de permuta societária; (e) excesso de execução de R$ 113.386,71 quanto aos honorários da ação principal; e (f) excesso de execução de R$ 208.047,31 nos honorários da reconvenção.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões foram apresentadas pelos agravados, defendendo a inadmissibilidade do recurso, sob o argumento de ausência de dialeticidade, e, no mérito, requerendo a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registra-se que a preliminar de ausência de dialeticidade não prospera, pois o agravante expôs suas razões de inconformismo de maneira clara e objetiva, apresentando fundamentos jurídicos e fáticos para rebater os pontos da decisão recorrida, expondo de modo suficiente seu inconformismo.

Assim, não há que se falar em inobservância do princípio da dialeticidade recursal.

Superada essa questão, passa-se ao exame de mérito.

O ponto central do recurso consiste em verificar a possibilidade de compensação dos créditos alegados, internos e externos, bem como a existência de excesso de execução quanto aos honorários advocatícios fixados no título executivo judicial.

Para melhor compreensão do feito, vale registrar que o título que embasa a ação de execução na origem se consolidou a partir da sentença de primeiro grau, do acórdão da apelação cível e do julgamento dos embargos de declaração.

Na sentença, decidiu-se:

Diante do exposto,
julgo procedente o pedido formulado na Ação de Resolução por Inadimplemento de Contrato c/c Indenização pelo Valor da Cláusula Penal
proposta por Rodrigo Rockenbach em face de Leandro Motta da Silva, a fim de declarar a resolução do contrato celebrado entre as partes, “Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças”, por inadimplemento por parte do cessionário, ora réu, para que os contratantes retornem à situação anterior, impondo ao autor a devolução, de forma simples, com correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data de cada desembolso, do montante de R$ 1.926.320,04 (um milhão, novecentos e vinte e seis mil, trezentos e vinte reais e quatro centavos); e de condenar o réu ao pagamento da multa contratual no valor de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, ou seja, de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento da ação.

Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando, para tanto, a complexidade da causa e o tempo dispensado em sua atuação.

Julgo improcedente o pedido formulado na Reconvenção
proposta por Leandro Motta da Silva em face de Rodrigo Rockenbach, pelas razões expostas na sentença, condenando o reconvinte ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à lide secundária, com fulcro no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando, para tanto, a complexidade da causa e o tempo dispensado em sua atuação.

O acórdão de apelação reformou parcialmente a sentença, assentando:

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para: (i) reconhecer, na lide principal, o adimplemento de
R$ 2.495.250,40 (dois milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta centavos)
por parte do réu, para fins de restituição;
(
ii
)
alterar a base de cálculo da multa contratual, de forma a
incidir apenas sobre o montante inadimplido pelo réu
, e;
(
iii
)
julgar parcialmente procedentes os pedidos da
reconvenção
, também para reconhecer o adimplemento de
R$ 2.495.250,40 (dois milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta centavos)
por parte do réu.

Por consequência, declaro o decaimento recíproco na reconvenção, de forma a distribuir o correspondente ônus sucumbencial na proporção de 50%, fixando os honorários sucumbenciais no patamar de 15% do proveito econômico obtido pelo reconvinte.

Por fim, os embargos de declaração atribuíram efeitos infringentes, esclarecendo a proporção da sucumbência na ação principal:

Portanto,
dou parcial provimento
ao recurso, atribuindo efeitos infringentes para declarar a
procedência parcial
dos pedidos da ação principal e reconhecer a sucumbência recíproca, rateando entre as partes, na proporção de 30% ao autor e 70% ao réu, as custas e despesas processuais, e fixando os honorários em 15% sobre o proveito econômico obtido por cada litigante.

Portanto, o título executivo definiu obrigações materiais e ônus sucumbenciais distintos na ação principal e na reconvenção, na seguinte forma:

- Ação principal: resolução do contrato, devolução de valores, sucumbência recíproca em 30% (autor) e 70% (réu), honorários 15% sobre o proveito econômico de cada parte, conforme ajustado nos embargos com efeitos infringentes.

- Reconvenção: parcial procedência, com decaimento recíproco de 50% para cada parte e honorários em 15% sobre o proveito econômico do reconvinte; o proveito econômico do reconvinte foi reconhecido no valor integral de R$ 2.495.250,40, servindo de base para os honorários.

Esse quadro, consolidado e transitado em julgado, baliza o cumprimento e a análise das teses recursais também quanto à base de cálculo de honorários e à (in)viabilidade de compensações.

Dessa feita, no que tange aos honorários sucumbenciais, não há falar em
bis in idem
, pois o título não estabeleceu uma base única e indistinta; ao contrário, vinculou os honorários ao proveito econômico auferido por cada litigante, de modo autônomo para a ação principal e para a reconvenção.

Na reconvenção, em particular, o proveito econômico do reconvinte foi reconhecido de forma abrangente, no valor integral de R$ 2.495.250,40, não restrito a parcelas controvertidas, critério que norteou a fixação do percentual de 15%. Rever essa base equivaleria a reabrir a própria coisa julgada e desnaturar o comando exequendo, o que é vedado. Nessa linha, a decisão recorrida corretamente concluiu pela inexistência de excesso.

No que diz respeito às compensações, a tese de compensação interna — fundada na coexistência, no mesmo título, de obrigações em sentidos diversos — não prospera. É certo que o sistema processual admite alegação de compensação em impugnação ao cumprimento; todavia, a sua efetivação reclama créditos líquidos, certos e exigíveis e, sobretudo, compatibilidade com a conformação do cumprimento. No caso, as decisões que formam o título não determinaram compensação automática entre as verbas, nem há demonstração de liquidez apta a autorizar abatimentos diretos na via executiva eleita pelo exequente.

Também não se sustenta a compensação externa. O agravante pretende cruzar o crédito judicial em cumprimento com crédito extrajudicial e/ou
sub judice,
oriundo de demandas autônomas (execução no 1009230-16.2018.8.11.0041 e ação anulatória conexa). A controvérsia que permeia tais pretensões impede reconhecer-lhes liquidez e exigibilidade, o que inviabiliza a compensação na presente fase.

Diante desse quadro, o cumprimento observa os limites objetivos do título; a verba honorária foi corretamente dimensionada à luz do proveito econômico reconhecido; e não há suporte para compensação, interna ou externa, ante a ausência de liquidez e de determinação específica, de modo que as razões recursais não infirmam a conclusão adotada na origem, impondo-se a preservação do
decisum
e o regular prosseguimento da execução nos estritos contornos da coisa julgada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
1a

VOGAL
)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(
2o
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 17 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Acompanho integralmente o voto da eminente Relatora, por compreender que a decisão agravada
encontra-se
em conformidade com os limites da coisa julgada e com os princípios que regem a fase executiva.

A compensação pretendida é inviável. Tanto a interna, entre valores a restituir e multa contratual, quanto a externa, fundada em crédito oriundo de cessão entre o agravante e sociedade empresarial da qual é sócio. A primeira carece de comando expresso no título executivo judicial. A segunda esbarra na ausência de liquidez e exigibilidade, pois o crédito objeto da cessão está sub judice e revestido de elementos que, no mínimo, sugerem tentativa de frustrar a efetividade da execução em curso.

Exige-se, para fins de compensação, que os créditos sejam líquidos, certos e exigíveis justamente para impedir que o devedor utilize expedientes artificiais para paralisar o cumprimento da sentença.

Quanto à alegada duplicidade de honorários, não há respaldo. Sentença e acórdão fixaram honorários autônomos na ação principal e na reconvenção, cada qual segundo o respectivo proveito econômico, em consonância com o art. 85, §§ 2o e 14, do CPC. A tese recursal implicaria indevida revisão do título judicial.

Não se verifica omissão ou nulidade. A decisão é clara, fundamentada e alinhada à jurisprudência, inclusive do STJ.

Assim,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025